Tribunal: TJDFT
Processo: 0727254-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. O embargante alega omissão e contradição no acórdão sob a alegação de ter havido desconto integral dos rendimentos do embargante após o pedido de cancelamento da autorização de débito automático. 2.1. Nenhuma omissão pode ser reconhecida. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar parcial provimento ao recurso do Banco réu e negar provimento ao recurso do autor. 2.2. Verifica-se que, pelo acórdão recorrido, definido que não há que se falar em restituição das parcelas debitadas na conta corrente do autor, porque o autor não deixou de ser devedor do crédito, mas tão somente deve ser alterada a forma de pagamento do débito. 2.3. Ademais, ao contrário do que alega o autor/embargante, não há qualquer omissão com relação ao art. 833 do CPC, pois definido no acórdão que não há relação com a matéria dos autos: na hipótese, não se trata de penhora de salário, mas sim de descontos na conta bancária do autor/embargante realizados pelo Banco réu/embargado em razão de contrato bancário firmado entre as partes no qual havia inicialmente a autorização do consumidor para desconto diretamente na conta e que foi posteriormente revogada; e ambos os institutos não se confundem.
3. Contraditória é a decisão incoerente por si mesma, que apresenta proposições, trechos inconciliáveis com a conclusão a que se chegou. A questão de relevo foi apreciada no acórdão embargado de forma fundamentada, clara, objetiva, lógica e coerente, não havendo que se falar em contradição com o Tema 1085 do STJ: o acórdão embargado definiu que a prerrogativa de cancelar os descontos oriundos de contratos de crédito bancário, de acordo com o Tema 1085 do STJ, incide no caso dos autos.
4. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.